Tribunal: TJMT
Processo: 1018216-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018216-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EIDITE MARIA GALIOTO - CPF: 304.794.799-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - MATUPÁ (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ PREENCHIDOS – NECESSIDADE COMPROVADA –DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMARIAMENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO EM PARTE.

Conforme o entendimento do STJ, a dispensação de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, é possível, quando verificada a necessidade do tratamento prescrito e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo ente público.

Uma vez constatado o alto custo do medicamento, razoável direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em defesa dos interesses de Edite Maria Galioto, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos de Ação Civil Pública n. 1001086-61.2023.8.11.0111, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Matupá, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consistia em compelir os Agravados a fornecerem o medicamento Bevacizumabe.

Noticia o Recorrente, que Edite Maria Galioto apresenta a patologia Adenocarcioma de Cólon Descendente (câncer), está realizando tratamento quimioterápico e que, em virtude do seu quadro clínico, necessita fazer uso do fármaco Bevacizumabe, que

não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Salienta que, a médica que assiste a paciente junto ao Hospital do Câncer de Mato Grosso, afirmou que não há medicações disponíveis no Sistema Único de Saúde que possam substituir o Bevacizumabe, o qual é de extrema importância para o controle da doença, em razão do risco de óbito.

O pedido de efeito de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de conceder a tutela de urgência e direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, pretende, a parte Recorrente, a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a tutela antecipada, consistente em determinar aos Agravados que disponibilizem, em favor de Edite Maria Galioto, o medicamento Bevacizumabe 465 mg.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fármaco Bevacizumabe 465 mg, à paciente, atualmente com 65 anos de idade, que apresenta diagnóstico de Adenocarcioma de Cólon Descendente (câncer), com metástase no fígado, conforme consta do conforme consta do laudo médico, firmado pela profissional, Dra. Verônica Patrícia de Costa Oliveira, CRM/MT 11.252.

O Juízo singular, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, indeferiu o pedido liminar, porque entendeu pela ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nesta quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DO PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA. 1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito à vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6
o

e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5/10/2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, proporcionar ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

A propósito, a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 106 DO STJ QUANTO A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES – APLICABILIDADE EXCLUSIVA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal. 2 – No voto que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que, o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M, estando, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, logo, o referido tema não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar. (N.U 1017151-81.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2021, publicado no DJE 12/04/2021).

Entrementes, o medicamento solicitado, Bevacizumabe 465 mg, não é fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Conforme consta do caderno processual, tais requisitos estão totalmente presentes, principalmente, porque o relatório médico comprova que a paciente já se submeteu ao protocolo do SUS, mas não obteve eficácia, conforme trecho a seguir descrito:

Paciente Sr(a). EIDITE MARIA CALIOTO, 65 anos portador(a) da patologia adenocarcioma de COLON DESCENDEN fE, classificada sob o CID 10: C 18, avançada metastática para fígado,
submetida a cirurgia em 13/06/2020, quimioterapia em 09/09/2021, metastasectomia hepática em 11/03/2021, progressão de doença hepática em 30/03/2022, com início de quimioterapia em 02/05/2022, nova progressão hepática e pulmonar em 10/05/2023.

Atualmente em bom estado geral, assintomática,
já sendo utilizados os protocolos de quimioterapia disponíveis no SUS
, com indicação de BEVACIZUMABE na dose de 7,5 mg/kg (465 mg) EV a cada 21 dias, com indicação de manutenção da medicaçãoo até progressão de doença ou toxicidade limitante, benefício em estudo fase 3.

Paciente com boa performance status (ECOG 0),
doença metastática com progressão aos tratamentos disponíveis no SUS
, sob risco de declínio clinico e óbito pela doença.

Denota-se, portanto, do laudo médico, que, mesmo se submetendo aos tratamentos disponíveis pelo SUS, a doença evoluiu, com metástase hepática.

Ademais, consta do parecer do NAT, que há evidências científicas, que comprovam a eficácia do fármaco vindicado, cujo trecho do parecer, transcrevo abaixo:

[...] No entanto, embora existam esses resultados potencialmente graves, eles não são comuns. Em outro estudo publicado no periódico New England, em 2004, o benefício da adição de bevacizumabe ao irinotecano foi demonstrado, inicialmente, em um estudo com 813 pacientes, aleatoriamente designados para irirnotecano/fluorouracil (UF)/leucovorina com ou sem bevacizumabe.
O bevacizumabe melhorou a taxa de resposta objetiva e melhorou significativamente o tempo até a progressão do tumor e a sobrevida mediana. Após a publicação desses dados, o bevacizumabe recebeu ampla aprovação nos Estados Unidos, em combinação com a UF, para o tratamento de primeira linha do CCrm.

[...]

Há evidências científicas? Sim
. (destaquei)

Ademais, conforme artigo publicado na plataforma SciELO - Scientific Electronic Library Online, em 2009, concluiu-se que o uso do Bevacizumabe, representou um marco no tratamento do câncer colorretal, in verbis:

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

A introdução do bevacizumabe representou um marco no tratamento do câncer colorretal. O bevacizumabe aumenta significativamente a eficácia da quimioterapia, e seu efeito ainda não foi relacionado à presença de biomarcadores. Os anticorpos anti-EGFR, por sua vez, também são medicamentos valiosos no tratamento do câncer colorretal metastático, muito embora seu benefício pareça estar limitado aos casos em que não há mutações do gene K-Ras. A rigor, o emprego desses agentes, que conferem modesto aumento em termos de resposta objetiva ou SLP em pacientes selecionados, requer a avaliação prévia do espécime tumoral, em busca de mutações que fariam com que o tratamento fosse inativo. É possível que, num futuro próximo, o tratamento de diversos tipos de câncer venha a depender da avaliação de biomarcadores, que farão com que a eficácia terapêutica possa ser otimizada, com redução da toxicidade desnecessária nos casos em que existe evidência molecular de baixo potencial para benefício clínico.
[1]

Diante disso, entendo que no caso, estão preenchidos os requisitos fixados pelo STJ, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156).

No que concerne à repartição de competências, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de medicamento, que não é disponibilizado pelo SUS, razão pela qual, não há como identificar qual o ente público competente pelo seu fornecimento.

Contudo, considerando ao alto custo do medicamento, entendo razoável, direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
PROVEJO, em parte
o Recurso de Agravo de Instrumento, para determinar que seja assegurado o fornecimento do medicamento Bevacizumabe, conforme prescrição médica, mediante a apresentação periódica de receita médica a cada 06 (seis) meses e, direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]

https://www.scielo.br/j/abcd/a/yG5F866cJQBsbX97QnLVqNx/?lang=pt
; acesso em 06/12/2023;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024